Tribunal: STF
Processo: RE 169965
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-04-26
Data de publicação: 1994-04-26

Ementa:
EMENTA: ICMS. INCIDÊNCIA NA OPERAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS
E BEBIDAS CONSUMIDAS NO PRÓPRIO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE.   LEI
Nº 6374, DE 01 DE MARÇO DE 1989, DO ESTADO DE SÃO PAULO.
     A  Primeira Turma  do  Supremo  Federal,  no  julgamento  do  RE
144.795, DJ 12.11.93, reconheceu a legitimidade da lei paulista,  por
meio da qual ficou o Estado habilitação a tributação das operações em
referência.
     Recurso extraordinário conhecido e provido.